Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS

– PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR

DO DANO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente
para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe
-se
a rejeição do pedido de reparação
danos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002093-75.2021.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na presente e
,
conden
ou
a requerida ao pagamento de R$ 3.217,20 (três mil
,
duzentos e dezessete reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
, conforme sentença de ID
193746041
, bem como
ao pagamento das custas
e despesas
processuais
e
,
honorários
sucumbenciais no equivalente a
1
5
% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85,
§
2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID
193746046
), a recorrente sustenta que se decorreu longo período do evento danoso, conclui-se pela existência de estratégia ao não disponibilizar um laudo conclusivo, bem
como impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação, o que favorece de forma explícita a parte autora, a qual sabendo que “esperar” é a melhor opção, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Alega que não se pode atribuir a responsabilidade à distribuidora/apelante, através de um laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido ou qualquer outro documento que pudesse minimamente indicar a responsabilidade da concessionária.

Aduz que é imprescindível que o autor comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Defende, ainda, que o artigo 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Ao final,
prequestiona
o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, e pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
193746049
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002093-75.2021.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado
CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES
,

no importe
total
de R$
3.217,20 (três mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos
),
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
na data de
21/02/2019
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
segurad
o
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel.
Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 210. A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II –
o
consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1o do art. 207;

V –
comprovar
a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI –
comprovar
que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de

causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo

causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

In
casu
,
depois de reanalisar os casos análogos já julgados, revi meu posicionamento. Explico.

O
bserva-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma

unilateral, não restou satisfatoriamente
demonstrada a responsabilidade civil da
concessionária apelante
pelos

danos materiais suportados pela parte segurada, o qua
l
fo
i
reparado pela seguradora
apelada
.

Isto porque, não demonstra com clareza se a
s
sobrecarga
s
de energ
ia ocorreram
em razão da má

prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias

teriam ocorrido
a partir da
oscilação/sobrecarga
na rede elétrica
(ID
193750681
)
.

Ocorre que o
s
documento
s
produzido
s
unilateralmente não
são
suficiente
s
para confirmar a presunção

absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com
demais provas constantes nos autos. Pode
m
servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA.

SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.

LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de

ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da

prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura

causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o

sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples

existência de laudo técnico particular, por si só, não se
afigura capaz de obstar a realização

do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente

e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório

relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das

garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO

VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia
em que ocorreu
o sinistro, conforme relatório técnico no ID
193746030
, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário, pois afirmou que
“
é incabível à seguradora, ora autora, se manter na posse dos equipamentos segurados que sofreram avarias, haja vista que não há espaço físico plausível para atender a enorme demanda de casos sinistrados. Ao certo, que no caso em questão impossível a parte autora manter em sua posse um equipamento de balança rodoviária. Como é o caso em questão.
”
– (ID
193746035, p.10
), inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a
única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID
193746027, p.7
).

Nesta circunstância, a
apelada
deixou de
demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de

causalidade entre a suposta conduta da
concessionária de energia
e o dano noticiado,

autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da
recorrente
de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em
decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2o, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA
CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8a Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba
- Rel.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
22.11.2018)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da
apelante
e o dano experimentado pela parte
autora/apelada
, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414
/2010
da ANEEL, impõe a
reforma
da sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial,
invertendo-se o ônus de sucumbência
, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024